Tribunal: TJBA
Processo: 8074724-81.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074724-81.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GABRIEL LIMA RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
MARLUS MONT ALEGRE RIBEIRO DE SOUZA

AGRAVADO: COMERCIAL HUSSEL RANGEL BUERAREMA LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO AURELIO SEARA NIELLA, HARRISON FERREIRA LEITE

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL E COMUNICABILIDADE DE BENS ENTRE AGRAVANTES. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deferiu parcialmente o pedido de gratuidade da justiça, reconhecendo a hipossuficiência da agravante Nauana Santos de Jesus e indeferindo o benefício quanto ao agravante Gabriel Lima Ribeiro, com autorização de parcelamento das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão por não ter se manifestado sobre a existência de união estável entre os agravantes e a consequente comunicabilidade de bens, com impacto na análise da hipossuficiência da agravante Nauana.

III. Razões de decidir

3. A alegação de existência de união estável e de comunicabilidade de bens entre os agravantes não foi objeto do recurso originário nem das contrarrazões, caracterizando inovação recursal, vedada no âmbito dos embargos de declaração.

4. A análise da gratuidade de justiça deve ser realizada de forma individual, com base na situação patrimonial de cada parte, nos termos do art. 98, do CPC.

5. A comunicabilidade de bens decorrente da união estável ou do regime de comunhão parcial de bens, prevista nos arts. 1.658 e 1.664, do Código Civil, somente produz efeitos jurídicos relevantes para este tipo de análise em contextos de dissolução da sociedade conjugal, o que não é o caso dos autos.

6. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, que enfrentou adequadamente os elementos constantes nos autos e se manteve nos limites do que foi devolvido à instância recursal.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:

"1. A análise da gratuidade de justiça deve ser feita de forma individualizada, com base na situação patrimonial de cada parte, não se presumindo a comunicabilidade de bens entre companheiros sem prova da existência de união estável e do regime de bens adotado.

2. A alegação de união estável e seus efeitos patrimoniais constitui inovação recursal quando não arguida no recurso originário, sendo incabível sua apreciação em embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 98 e 1.014; CC, arts. 1.658 e 1.664.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2436416/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, DJe 15.08.2024; TRF1, EDAC 1001347-26.2018.4.01.3502, Rel. Des. Fed. Pedro Braga Filho, 13ª Turma, PJe 23.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8074724-81.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante
COMERCIAL HUSSEL RANGEL BUERAREMA LTDA
e embargados
GABRIEL LIMA RIBEIRO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator